Tribunal: TCU
Processo: 019.621/2007-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. PR-10318-2007, TOMADA DE CONTAS CONSOLIDADA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006 SENADO FEDERAL - SF

Inteiro teor:
Acórdão 3159/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de tomada de contas consolidada do Senado Federal e do Fundo Especial do Senado (Funsen), referente ao exercício de 2006. Considerando que, em virtude da apreciação definitiva do TC Processo 014.531/2009-0 , o sobrestamento dos presentes autos determinado pelo Acórdão 239/2010-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, deixou de subsistir; Considerando que, em razão da constituição da TCE (TC Processo 031.240/2010-0 ), houve necessidade de novo sobrestamento, referente à tomada de contas especial a fim de apurar possível sobrepreço na contratação e pagamento de serviços de auxiliar técnico de informática, determinado pelo Acórdão 11016/2016-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes; Considerando que foi exarado o Acórdão 272/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, no qual os Ministros desta Corte de Contas determinaram o arquivamento do TC Processo 031.240/2010-0 , em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, a unidade técnica ao analisar o Regimento Interno e o Regulamento Administrativo do Senado, bem como atos de atribuição de competência, como o Ato da Presidência 1/2005 e os Atos da Comissão Diretora 15/1997, 24/1998, 29/2003 e 5/2006, concluiu que as ressalvas apontadas pelo controle interno incidem apenas sobre as contas de Agaciel da Silva Maia, Efraim de Araújo Moraes e José Alexandre Lima Gazineo; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), peças 13-15, e do Ministério Público de Contas (peça 16); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento destes autos, tendo em vista o julgamento definitivo do TC Processo 031.240/2010-0 , por intermédio do Acórdão 272/2023-TCU-Plenário ; b) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Aloysio Novais Teixeira, Antônio Cesar N. de Moura; Beatriz Dias de Faria Sena; Cleber da Silva Alves; Edval Ferreira Silva; Edvaldo Oliveira de Carvalho; Fernandes Tomyoshi Takuno; Luís Ignacio Moreno Fernandez; Otavio Mariz de Faria Junior; Tarcísio Sampaio Granjeiro e Waldair das Chagas, dando-lhes quitação plena; c) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas de Agaciel da Silva Maia; Efraim de Araújo Moraes e José Alexandre Lima Gazineo, dando-lhe quitação, em razão das seguintes ocorrências na gestão de 2006 do Senado Federal, especificadas na matriz de responsabilização: c.1) falhas na fiscalização do Contrato 100/2006 e termos aditivos decorrentes da Concorrência 7/2005, conforme apurado no TC Processo 031.240/2010-0 : Agaciel da Silva Maia e Efraim de Araújo Morais; c.2) impropriedades nos pagamentos de remunerações, situando-os acima do teto constitucional, acumulação indevida de cargos de servidores, e falhas no controle das horas trabalhadas pelos servidores do Senado, apuradas no TC Processo 019.100/2009-4 : Agaciel da Silva Maia e José Alexandre Lima Gazineo; c.3) impropriedades formais apontadas pelo Controle Interno em contratos administrativos relativos a compras diretas (dispensas e inexigibilidades de licitação), nas modalidades previstas na Lei 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002: Agaciel da Silva Maia e Efraim de Araújo Morais; c.4) diversas irregularidades apontadas na área de recursos humanos: admissão ilegal, acumulação ilegal de cargo público, bem como a concessão de aposentadorias e pensões posteriormente consideradas ilegais pelo TCU: Agaciel da Silva Maia e José Alexandre Lima Gazineo; c.5) impropriedades na formalização de processos e pagamento indevido de valores concernentes a diárias: Agaciel da Silva Maia e José Alexandre Lima Gazineo; d) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 019.621/2007-5 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Agaciel da Silva Maia (XXX.213.831-XX); Aloysio Novais Teixeira (XXX.540.061-XX); Antônio Cesar Nobrega de Moura (XXX.634.141-XX); Beatriz Dias de Faria Sena (XXX.936.836-XX); Cleber da Silva Alves (XXX.142.371-XX); Edval Ferreira Silva (XXX.150.901-XX); Edvaldo Oliveira de Carvalho (XXX.920.751-XX); Efraim de Araújo Morais (XXX.730.234-XX); Fernandes Tomyoshi Takuno (XXX.746.369-XX); Jose Alexandre Lima Gazineo (XXX.843.265-XX); Luís Ignacio Moreno Fernandez (XXX.280.001-XX); Otavio Mariz de Faria Junior (XXX.770.184-XX); Tarcizio Sampaio Grangeiro (XXX.797.541-XX); Waldair das Chagas (XXX.178.427-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.